Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752269-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LIMA DA CRUZ AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA LIMA DA CRUZ contra decisão (ID 178333319) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência para processar e julgar o processo de origem. Em suas razões (ID 54238688), alega que: 1) o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Requer, liminarmente, concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que o processo originário permaneça neste tribunal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da recorrente. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator